Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-39.2023.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000453-39.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRENTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), WADSON MEDEIROS JOSETTI - CPF: 032.922.701-70 (RECORRIDO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000453-39.2023.8.11.0050.

Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis.

Recorrente: VIA Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A.

Recorrido: WADSON MEDEIROS JOSETTI.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DE SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS - PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A arguição de que a Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A é responsável pelo trecho pedagiado da rodovia onde aconteceram os fatos narrados na exordial, a requerida VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A possui legitimidade passiva processual, notadamente porque pertencente ao mesmo grupo econômico, sendo certo que o art. 28, § 2o do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “as sociedades integrantes dos grupos societários e sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”. Rejeito tal preliminar.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita,
pois, a mesma caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso, pois da análise da petição inicial, verifica-se que a recorrida pleiteou indenização por danos morais e materiais.

3.

Com relação a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeito-a também, isso porque, em sede de Juizados Especiais, o artigo 38 da Lei n.o 9.099/95, estabelece a forma da fundamentação necessária, bastando à menção sobre os elementos de convicção do magistrado. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento da julgadora a
quo
.

4.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva da reclamada no evento danoso, eis que é prestadora de serviço público, que está sujeita à responsabilização civil prevista no art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de conservação e manutenção da via).

5.

Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos à autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

8.

Danos materiais comprovados e devidos.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, correção monetária a partir da sentença, e ao pagamento do valor do
R$ 2.796,00
(dois mil setecentos e noventa e seis reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e, correção monetária a partir do desembolso.

A requerida arguiu preliminares de nulidade de sentença
extra petita
, ilegitimidade passiva e ausência de fundamentação de sentença. No mérito, postula a reforma sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, a arguição de que a Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A é responsável pelo trecho pedagiado da rodovia onde aconteceram os fatos narrados na exordial, a requerida VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A possui legitimidade passiva processual, notadamente porque pertencente ao mesmo grupo econômico, sendo certo que o art. 28, § 2o do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “as sociedades integrantes dos grupos societários e sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”. Rejeito tal preliminar.

De igual modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita,
pois, a mesma caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso, pois da análise da petição inicial, verifica-se que a recorrida pleiteou indenização por danos morais materiais.

Com relação a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeito-a também, isso porque, em sede de Juizados Especiais, o artigo 38 da Lei n.o 9.099/95, estabelece a forma da fundamentação necessária, bastando à menção sobre os elementos de convicção do magistrado. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento da julgadora a
quo
.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, o reclamante alega que no dia 05/12/2022 trafegava com seu veículo na Rodovia MT-343 km 231, (após ter passado o distrito de Assari – MT) sentido ao Município de Campo Novo do Parecis sob concessão da requerida quando colidiu com um objeto que estava na pista (peça de caminhão), que em razão disso, teve a roda quebrada e o pneu furado.

Em decorrência de tais fatos, postulou indenização por danos morais e materiais.

A responsabilidade da recorrente consiste na omissão/negligência na conservação a trafegabilidade, com segurança, da rodovia sobre sua concessão, uma vez que não realizou a devida limpeza da rodovia, o que acarretou os danos materiais no veículo do recorrido.

Portanto evidenciada que a falha na prestação de serviço da recorrente foi o que acarretou o acidente, e os danos materiais declinados na inicial, indevidamente suportados pelo recorrido, a condenação da indenização por danos materiais, que foram devidamente comprovados nos autos, é medida que se impõe.

Entretanto, no tocante ao reconhecimento da incidência de danos morais ao caso, razão assiste a recorrente.

Ainda, cuidando-se de acidente de veículo, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5o da Constituição Federal.

Por tais motivos, entendo que não restou configurado o dano extrapatrimonial alegado.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SINISTRO EM RODOVIA PEDAGIADA. DANOS MATERIAIS.
COLISÃO DE AUTOMÓVEL EM OBJETO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO
. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO QUE NÃO CONSTOU NA INICIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PRÉQUESTIONAMENTO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que teve seu veículo danificado quando trafegava pela rodovia administrada pela Concepa. Aduz que não conseguiu desviar de um objeto desconhecido que estava na pista de rolamento, causando sérios danos em seu automóvel. Postulou pela condenação da ré ao pagamento de R$ 2.139,00 e danos morais. 2. Sentença de parcial procedência para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.139,00 ao autor. 3. Compulsando os autos, verifico verossimilhança nas alegações da autora, consoante as fotografias juntadas e e-mails trocados entre as partes, os quais solicitavam a reparação do veículo. 4. Desta forma, comprovou o autor fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. No caso em tela, cabia a concessionária adotar as medidas necessárias para segurança dos que trafegam pela pista, em contraprestação ao valor pago pelo autor para utilização da mesma em prefeitas condições. 6. Incontroverso que a empresa demandada, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, decorrente do risco da atividade, nos moldes do art. 37, § 6.o, da CF/88. É dever da empresa que explora economicamente a rodovia oferecer segurança aos usuários, bem como conservar a pista em condições de trafegabilidade com vistas a garantir o normal e seguro deslocamento daqueles que a utilizam. 7.
No que atine aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, já que a autora não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função do acidente, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. Os fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna.
8. No que se refere ao pedido de condenação do valor despendido com o aluguel do carro, em razão do automóvel do recorrente estar parado, razão não lhe assiste, porquanto se trata de inovação recursal, pois tal pedido não constou da inicial, somente em sede de embargos de declaração, sendo o mesmo já apreciado pelo juízo de origem. 9. Quanto ao prequestionamento, postulado nas razões recursais, é de se salientar que basta a manifestação do entendimento sobre os pontos principais da questão, não havendo necessidade expressa a artigo de lei ou da Constituição Federal para viabilizar a interposição de eventual recurso. 10. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”.
(Recurso Cível No 71006662555, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/03/2018).(destaquei)

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Portanto, imperioso reconhecer a não ocorrência do dano moral no caso.

Assim, o reclamante faz jus ao devido ressarcimento material dos danos materiais o que fora submetido, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024